Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-83.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação de rescisão contratual com depósito de chaves c./c. perdas e danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência da ação. Irresignação dos Réus que não se sustenta. Culpa dos locadores pela rescisão antecipada do contrato bem demonstrada. Descumprimento, pelos locadores, do dever legal de entregar o imóvel locado em perfeitas

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação de rescisão contratual com depósito de chaves c./c. perdas e danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência da ação. Irresignação dos Réus que não se sustenta. Culpa dos locadores pela rescisão antecipada do contrato bem demonstrada. Descumprimento, pelos locadores, do dever legal de entregar o imóvel locado em perfeitas condições de habitabilidade. Inteligência do artigo 22, incisos I, III, IV e V, da Lei 8.245/91. Multa contratual devida. Necessidade de devolução dos valores pagos pela locatária a título de aluguel. Nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil Aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.